Tribunal: TJDFT
Processo: 0741701-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. INUTILIDADE. SATISFAÇÃO. CRÉDITO. INCLUSÃO. NOME. DEVEDOR. SERASAJUD. POSSIBILIDADE.

1. As medidas executivas atípicas somente podem ser adotadas quando se revelarem adequadas e proporcionais e forem úteis para a satisfação da obrigação.

2. A negativação do nome do executado pela via judicial prevista pelo art. 782, §3o, do Código de Processo Civil é medida possível e devida, razão pela qual não se revela adequado colocar restrições ou transferir esse ônus ao exequente.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.